Tribunal: TJBA
Processo: 8002613-56.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002613-56.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. R. D. O.

Advogado(s)
:
MARILIA BATISTA DA SILVA

APELADO: L. R. D. O.

Advogado(s)
:
MARILIA BATISTA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE APELIDO DE AVÔ SOCIOAFETIVO NO NOME DE MENOR. PRETENSÃO FUNDADA EM HOMENAGEM AFETIVA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGOS 56 A 58 DA LEI Nº 6.015/73. NOME COMO DIREITO PERSONALÍSSIMO. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE RELATIVA DO NOME CIVIL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SOMENTE NAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. PARECER DO MP NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I - Cuida-se de apelação cível interposta por menor impúbere, representado por seus genitores, que postula a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão do termo “Giru”, apelido de seu avô materno socioafetivo, ao seu nome civil.

II - O nome civil é atributo da personalidade e possui proteção normativa que visa garantir segurança nas relações jurídicas e sociais, sendo sua alteração admitida apenas nas hipóteses excepcionais previstas em lei, especialmente nos artigos 56 a 58 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73).

III - A inclusão de apelido de terceiro, ainda que fundado em relação socioafetiva consolidada, não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois não se trata de sobrenome familiar nem de apelido público notório do titular do nome.

IV - Em se tratando de menor impúbere, prevalece o princípio da imutabilidade relativa do nome civil, sendo prudente reservar ao próprio interessado, quando atingir a maioridade, a decisão sobre eventual homenagem afetiva mediante modificação de seu nome. Parecer ministerial no mesmo sentido.

V – Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N° 8002613-56.2024.8.05.0079
, oriundos da
1ª Vara dos feitos Relativos às Relações De Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Eunápolis
, figurando como Apelante
L. R. O., representado por seus genitores JACKSON SILVA OLIVEIRA e JANINE CAMPOS RODRIGUES
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA